Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705103-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELZA FERREIRA DA SILVA, LEONES ALVES PEREIRA, MARIA JUSTINA NERI, MARIA SELMA MARTINS GARCIA, ODESSIO SOUSA OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES SALARIAIS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência autoriza a compensação dos percentuais concedidos via ação coletiva com os reajustes salariais conferidos pelo Distrito Federal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do servidor, não havendo falar em violação à coisa julgada ou à legalidade. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicariam as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiariam as vítimas e seus sucessores; b) artigos 505, 507, 508, e 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entende que seria possível a compensação, tendo em vista que ambas as partes são credores e devedoras entre si. Articulam que o pedido deve ser certo e determinado; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que devem incidir os reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, com a correção monetária por índices oficiais; e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e f) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico infraconstitucional, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012